Tribunal: TJSP
Processo: 1007951-64.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Eletrodoméstico. Vício do produto. Situação não resolvida mesmo após o envio à assistência técnica. Sentença de procedência, condenando a ré em indenização por danos morais. Dano moral não caracterizado. Frustração associada à descoberta do vício do produto adquirido e do descumprimento contratual que não tem autonomia para, por si só, dar margem a reparação de índole

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Eletrodoméstico. Vício do produto. Situação não resolvida mesmo após o envio à assistência técnica. Sentença de procedência, condenando a ré em indenização por danos morais. Dano moral não caracterizado. Frustração associada à descoberta do vício do produto adquirido e do descumprimento contratual que não tem autonomia para, por si só, dar margem a reparação de índole moral. Ausência de prejuízo à honra e imagem, não se vislumbrando por outro lado a caracterização de aborrecimento de tal dimensão que justificasse o reconhecimento da lesão a valores da personalidade, tanto em mais em função do ressarcimento determinado quanto ao preço do produto. Ausência de justificativa para reparação autônoma de dano extrapatrimonial. Sentença reformada em tal sentido. Apelação da ré provida.